Tribunal: CARF
Processo: 19740.000614/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000614/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASM ASSET MANAGEMENT DTVM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno dos processos no 19740.000609/2008-17 e 19740.000607/2008-
10, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados
conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 132 a 144) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.179.584-2 (fl. 2), no valor de R$ 23.215,46, por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 7 e 8) que o contribuinte não declarou em GFIP o
aviso prévio trabalhado de dois empregados, apurado pela folha de pagamento e pelas rescisões
de contrato de trabalho (Levantamento "AVP") e as remunerações, ou parcelas destas, pagas a
contribuintes individuais que prestaram serviços a sociedade, apuradas pelos lançamentos
contábeis e pelos documentos que suportam a escrituração (Levantamento "CIN") e, ainda, pela
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Levantamento "AFD") .
A DRJ concluiu pela procedência parcial do lançamento, nos termos da ementa
abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000614/2008-11
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 configura
descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de
Infração, com vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art. 113, § 2°, da
Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 15/05/2009 (fl. 146) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 147 a 152) sustentando que a) o aviso prévio de Jorge Rocha
Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhado; b) correção
dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Sem contrarrazões.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória (CFL 68)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N çã d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cump m n d d v s f m s” 2.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

O Auto de Infração DEBCAD no 37.179.584-2 (fl. 2) foi lavrado por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
conforme disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Assim informa o Relatório Fiscal (fl. 7):
Não foram declarados em GFIP o aviso prévio trabalhado de dois empregados, apurado
pela folha de pagamento e pelas rescisões de contrato de trabalho (Levantamento
"AVP") e as remunerações, ou parcelas destas, pagas a contribuintes individuais que
prestaram serviços a sociedade, apuradas pelos lançamentos contábeis e pelos
documentos que suportam a escrituração (Levantamento "CIN") e, ainda, pela
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Levantamento "AFD") .
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Ou seja, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal 0716600.2008.00100, foram
lavrados mais 9 (nove) Autos de Infração (fls. 39):

Dos lançamentos acima mencionados, três são referentes a Obrigações Principais:

DEBCAD no 37.179.579-6 – Processo no 19740.000609/2008-17;

DEBCAD no 37.179.577-0 – Processo no 19740.000607/2008-10 e;

DEBCAD no 37.179.578-8 – Processo no 19740.000608/2008-64.
Nesta mesma sessão de julgamentos, esta Turma Julgadora decidiu pela conversão
do julgamento em diligência dos processos no 19740.000609/2008-17 e no 19740.000607/2008-
10, diante da necessidade da Unidade de Origem analisar documentos anexados pelo contribuinte
no recurso voluntário, a saber, o Protocolo de Envio de Arquivos e a Relação dos trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP, onde foram incluídos os nomes dos contribuintes mencionados no
auto de infração, bem como as respectivas Guias de recolhimento dos tributos devidos - GPS.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000614/2008-11

O recurso voluntário relacionado ao processo no 19740.000608/2008-64, por sua
vez, foi provido para cancelar o Auto de Infração DEBCAD no 37.179.578-8 (fl. 2), no valor de
R$ 293,27, relativo às contribuições devidas a Terceiros (salário-educação 2,5% e INCRA 0,2%)
incidentes sobre o aviso prévio trabalhado de Jorge Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira
Furtado.
Assim, o presente feito deve ser sobrestado até o retorno dos processos no
19740.000609/2008-17 e 19740.000607/2008-10, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de analisar,
por ora, as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o presente processo até o retorno
dos processos no 19740.000609/2008-17 e 19740.000607/2008-10, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital